Tribunal: STF
Processo: ARE 1588059
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA ÉGIDE DA LEI N.º 13.015/2014.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O acórdão recorrido analisou a matéria debatida nos autos, estando suficientemente fundamentado, pois consignou expressamente as razões de fato e de direito no tocante à prescrição bienal, não havendo omissão quanto às questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Não há falar em ausência de prestação jurisdicional, mas, tão somente, em decisão contrária aos anseios da parte recorrente. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS DE PLR DOS ANOS DE 1997, 1998 E 1999. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que direito à participação nos lucros e resultados dos anos de 1997, 1998 e 1999 somente se consolidou com a realização da assembleia de 11/6/2001, a qual divulgou os lucros obtidos pela ré, iniciando-se a partir desse período a contagem do prazo prescricional. Assim, ajuizada a presente ação em 3/4/2006, não há o transcurso do prazo quinquenal de prescrição. Precedentes. Óbice da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
COISA JULGADA. REQUISITO DO ART. 896, § 1.º-A, I, DA CLT NÃO ATENDIDO. TRANSCRIÇÃO DE TRECHO QUE NÃO CORRESPONDE AOS FUNDAMENTOS DO ACORDÃO RECORRIDO. A indicação do trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da matéria objeto do recurso é encargo da recorrente, exigência formal intransponível ao conhecimento do recurso de revista. Neste caso, a parte transcreveu no seu recurso trecho que não corresponde aos fundamentos do acórdão recorrido para manter o indeferimento da preliminar de coisa julgada, o que não atende o disposto no art. 896, § 1.º-A, I, da CLT. Precedente. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
DESERÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO. REQUISITO DO ART. 896, § 1.º-A, I, DA CLT NÃO ATENDIDO. TRANSCRIÇÃO DE TRECHO QUE NÃO CORRESPONDE AOS FUNDAMENTOS DO ACORDÃO RECORRIDO. A indicação do trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da matéria objeto do recurso é encargo da recorrente, exigência formal intransponível ao conhecimento do recurso de revista. Neste caso, a parte transcreveu no seu recurso trecho que não corresponde aos fundamentos do acórdão recorrido para manter o indeferimento da preliminar de deserção, o que não atende o disposto no art. 896, § 1.º-A, I, da CLT. Precedente. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
DIFERENÇAS DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DOS ANOS DE 1997, 1998 E 1999. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que aos empregados da Companhia Siderúrgica Nacional é assegurado o direito a diferenças de participação nos lucros e resultados relativos aos anos de 1997, 1998 e 1999, na forma prevista no acordo coletivo firmado entre as partes, tendo como base o montante pago aos acionistas em 2001. Precedentes. Óbice da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
PLR DOS ANOS DE 1997, 1998 E 1999. BASE DE CÁLCULO. RECURSO MAL APARELHADO. O art. 884 do CC não guarda pertinência temática com a hipótese dos autos, qual seja, base de cálculo da PLR, motivo pelo qual é inviável a sua análise. Agravo de instrumento a que se nega provimento."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 7º, XXVI e XXIX; e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, LIV e LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)
 
“Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.
3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)


Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente